Tribunal: TJMT
Processo: 1014746-96.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014746-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 388.641.518-00 (ADVOGADO), ANTONIO VIEIRA VERAS - CPF: 921.925.561-87 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MARIELE VILELA DE CARVALHO - CPF: 458.532.948-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARIELE VILELA DE CARVALHO - CPF: 458.532.948-06 (IMPETRANTE), LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 388.641.518-00 (IMPETRANTE), WELINTON APARECIDO DA COSTA MONTEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTO SUPERADO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado de tentativa de homicídio, em trâmite perante a 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, visando à revogação da prisão preventiva decretada há mais de 18 anos, sob o fundamento original de não localização do réu para citação pessoal. Sustenta-se a ausência de contemporaneidade e a possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas, em virtude da apresentação espontânea do paciente nos autos por meio de defesa constituída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da apresentação voluntária do paciente nos autos e da ausência de contemporaneidade do fundamento original da prisão preventiva, é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fundamento original da prisão preventiva — necessidade de assegurar a aplicação da lei penal em razão da não localização do acusado — encontra-se superado pela apresentação espontânea do paciente nos autos, com constituição de defesa técnica e manifestação de disposição em submeter-se ao processo.

4.
A ausência de contemporaneidade entre a conduta então imputada (ocorrida em 2003) e o atual estado processual
,
retira a atualidade da medida extrema, tornando desproporcional a manutenção da prisão.

5.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas
,
assegura o acompanhamento jurisdicional do paciente e a efetividade da persecução penal, resguardando os interesses da instrução e da aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

“
A apresentação espontânea do acusado, com constituição de defesa e intenção manifesta de submeter-se ao processo, afasta o fundamento original de prisão preventiva por não localização
”
.

“
A ausência de contemporaneidade da medida cautelar extrema, aliada ao longo lapso temporal entre os fatos e a atual fase processual, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014746-96.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO VIEIRA VERAS
IMPETRANTE: MARIELE VILELA DE CARVALHO, LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Antônio Vieira Veras
, contra ato atribuído ao Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada no bojo da ação penal nº 0001385-35.2004.8.11.0042, na qual o paciente responde por crime tipificado no art. 121, caput c/c art. 14, II, do Código Penal
(id.

285229868
)
.

O impetrante su
stenta, em síntese,
a ausência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, aduzindo que:

(i) o paciente, após longo período, apresentou-se espontaneamente nos autos, por meio de advogada constituída, demonstrando inequívoca intenção de colaborar com a Justiça;

(
ii
) os fundamentos que sustentaram a decretação da custódia cautelar – notadamente a suposta intenção de se furtar à aplicação da lei penal e o risco à instrução criminal – não mais subsistem, ante a alteração fático-processual;

(
iii
) as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam adequadas e suficientes para garantir o regular andamento do feito;

(
iv
) a manutenção da prisão, diante do longo lapso temporal transcorrido desde os fatos, violaria os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana
(id.

285229861
)

O pedido
liminar foi indeferid
o em decisão exarada no id.

285744865
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

287650373
.

Em parecer de id
.

292499855
,
a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação
ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme consta dos autos, o paciente responde
a

ação penal por tentativa de homicídio, fato ocorrido em 30 de março de 2003, nas imediações de um bar localizado no bairro Dr. Fábio, nesta Capital.

Segundo os elementos colhidos na investigação, o paciente, após breve desentendimento com a vítima, teria se retirado do local, retornando momentos depois, armado,
tendo
efetuado disparo de arma de fogo, que atingiu a vítima,
cuja
consuma
ção somente não se efetivou
por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia em março de 2004, o feito permaneceu suspenso por mais de 18 anos em razão da não localização do acusado para citação pessoal, situação que motivou, à época, a decretação da prisão preventiva, com fundamento na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a efetividade da instrução criminal.

Em abril de 2025, o paciente, por meio de advogada constituída, apresentou-se nos autos, ofertando resposta à acusação, além de requerer a revogação da custódia cautelar, pedido este que foi indeferido.

Como se pode ver,
a principal razão ensejadora da custódia cautelar foi a não localização do acusado, com a consequente necessidade de assegurar a futura aplicação da lei penal.

Ocorre que, atualmente, tal fundamento se encontra superado, na medida em que o paciente, por intermédio de defesa constituída, apresentou-se espontaneamente nos autos, demonstrando inequívoca disposição de submeter-se ao crivo jurisdicional.

Embora a citação pessoal ainda não tenha sido formalizada, fato é que a própria iniciativa do acusado em ingressar no feito e constituir defesa denota alteração significativa da situação fática que motivou o decreto preventivo.

Assim,
a manutenção da custódia exclusivamente em razão da ausência anterior do réu no distrito da culpa não encontra mais amparo constitucional, sobretudo quando restar demonstrado que o paciente não mais se esquiva do processo e, agora, busca regularizar sua situação processual.

Outro fator que milita em favor da revogação da prisão preventiva é o longo lapso temporal decorrido entre os fatos delituosos (2003) e a presente data, circunstância que retira a atualidade da medida extrema.

A ausência de contemporaneidade entre a conduta então imputada e o atual estado processual afasta a necessidade premente de manutenção da prisão como garantia da ordem pública ou da instrução criminal
.

Ademais, cumpre destacar que o delito imputado ao paciente, embora de natureza grave, não se consumou, o que, por si só, já atenua a potencialidade lesiva do fato.

A tentativa de homicídio, embora inegavelmente reprovável, situa-se, em termos de gravidade concreta, em patamar inferior ao homicídio consumado, circunstância que reforça a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, conforme previsto no art. 319 do CPP
.

Diante do novo quadro processual e considerando o caráter excepcional da prisão preventiva, entendo que a substituição da custódia por medidas cautelares diversas mostra-se medida proporcional, adequada e suficiente ao caso.

A adoção de tais medidas permitirá o prosseguimento do feito com a devida garantia de acompanhamento da presença do acusado, sem a imposição de medida extrema de privação da liberdade.

Nesse contexto, reputo adequado determinar o comparecimento mensal do paciente em juízo para informar e justificar suas atividades e, principalmente, manter atualizado seu endereço, tudo com a finalidade de garantir a efetividade da persecução penal.

Friso, no entanto, que a revogação da prisão preventiva ora determinada ficará sob a condição expressa de que o paciente
compareça pessoalmente
ao juízo de origem,
a fim
regularizar sua situação processual e
ser citado de forma pessoal, além de
comprovar

seu endereço
pessoalmente
.

Essa medida visa justamente consolidar a superação do fundamento que ensejou o decreto prisional (não localização)
e falta de citação pessoal
, evitando-se o risco de nova evasão.

Caso o paciente não cumpra essa condição, poderá o juízo de origem restabelecer, de pronto, a prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP.

Por todo exposto, em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
,

para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente

Antônio Vieira Veras
, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão, que deverão ser fixadas e acompanhadas pelo Juízo de origem:

(i)
c
omparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades, bem como manter atualizado seu endereço;

(
ii
) comparecimento pessoal ao juízo de orige
m

para
regularizar sua situação processual e ser citado pessoal
mente
; (
iv
) o
utras medidas que o Juízo de origem entender pertinentes, nos termos do art. 319 do CPP, podendo a qualquer tempo reavaliar a situação, à luz de eventual descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025